Tribunal: TJPA
Processo: 0002115-13.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002115-13.2012.8.14.0097

APELANTE: JOELSON TORRES DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE FURTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal, contra sentença condenatória que concluiu pela condenação do réu em razão da prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, diante da existência de provas de materialidade e autoria do delito.

II. Questão em discussão.

2. Há seis questões em discussão: i) saber se o acusado tem o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso; ii) se saber se existem provas suficientes que respaldem a condenação;

iii) saber se a possibilidade de se desclassificar o crime de roubo majorado para o de roubo simples ou para o crime de furto;

iv) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; v)

se há plausibilidade no pedido de reconhecimento e

aplicação da atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em 1/3; vi) se há viabilidade para a alteração do regime de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir.

3.
Inadequada a via eleita, para pleitear o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, pois a matéria deveria ter sido trazida ao exame do juízo
ad quem
por meio de
habeas corpus
, a ser avaliado pela Seção de Direito Penal.

4. Mantida a condenação, pois, comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime.

5.

Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de roubo simples, pois o delito foi cometido mediante o uso de uma arma de fogo, apreendida pela polícia em posse do acusado, além do que, a empreitada criminosa teve a participação de outros elementos, conforme declarado pela vítima e diante da própria confissão do apelante.

6. Igualmente, descabe a desclassificação para o crime de furto, pois os elementos de prova carreados a ação penal são contundentes em demonstrar o cometimento do crime de roubo majorado, estando evidenciado que o apelante e outros acusados, mediante ameaça no uso de arma de fogo, cometeram o crime de roubo. Ademais, restam caracterizas a violência e grave ameaça, elementares do crime, uma vez que restou demonstrado que o acusado intimidou a vítima ao se utilizar de um revólver, calibre 32, devidamente municiado, diminuindo, portanto, a capacidade de resistência da mesma durante a subtração dos objetos durante a prática do delito.

7.

A pena-base foi estipulada pelo juízo
a
quo no mínimo legal permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para alterar a reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena.

8. Descabe
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, pois o juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a confissão do apelante, no entanto, o magistrado
a quo
corretamente, deixou de aplicá-la, ante ao que dispõe o enunciado n.° 231, do C. STJ, que dispõe,
verbis: “a incidência da
circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da
pena
abaixo do
mínimo legal
"
.

9. A pena final estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, deve ser cumprida em regime inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, §2°, “b”, do CP.

IV. Dispositivo.

10. Apelação conhecida e improvida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2°, “b”; art. 59;

art. 157, §2°, incisos I e II, do CP;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP, n.°
0803758-96.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Vania Fortes Bitar, Segunda Turma de Direito Penal; j. 23/09/2024; TJPA, AP, n.°
0012860- 72.2016.8.14.0045, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Segunda Turma de Direito Penal, j. 01/07/2024;

TJPR AP n.° 00000683120248160084 Rel, Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, j. 22/10/2024, 5ª Câmara Criminal;

AgRg no HC n. 888.117/SP, Rel Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 8/4/2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOELSON TORRES DE MIRANDA
,
por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia que no dia 04/12/2012, por volta de 13h00min, na Av. Emil Dax, n.° 240-A, município de Benevides, os acusados Joelson Torres de Miranda e Thiago Freitas Guedes, vulgo “cabeção”, juntamente com o adolescente J.D.S.F de M, todos em comunhão de esforços e unidade de desígnios, portando arma de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, 02 (dois)
notebooks
e o valor de R$ 4.885,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco) reais, pertencentes a empresa
“Suith Aquino Papelaria”
e mais o celular de Karen Regina de Souza Reis Klautau.

De acordo com o Ministério Público, os acusados ingressaram no estabelecimento comercial e, após perguntarem:
“se paga conta de luz?”
, anunciaram o assalto, sendo que o nacional Joelson Torres de Miranda, puxou a arma de fogo e ameaçou:
“não faz enxame senão eu vou te matar”,
ocasião em que entrou um terceiro elemento com uma mochila, que, por sua vez, passou a arrancar os
notebooks
presos aos cabos, subtraindo-os juntamente com a importância de R$ 4.885,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco) reais.

Acionada, a polícia militar, encontrou e prendeu o acusado Joelson Miranda em um banheiro velho, sendo ele preso em flagrante de posse da
res furtiva
, tratando-se de um celular
Nokia
, cor branca e mais a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco) reais e uma arma de fogo, calibre 32, marca T
aurus
, contendo 04 (quatro) cartuchos e 02 (dois) estojos.

Em sede policial, a vítima reconheceu o acusado e o aparelho celular apreendido. Ao ser interrogado o acusado Joelson Miranda, confessou a prática do crime. Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e em 07/05/2024, condenou
JOELSON TORRES DE MIRANDA
, vulgo “kel”, pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e II, do CP (redação anterior à Lei n.° 13.654/18), à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Em tempo, registre-se que o réu Thiago Farias Guedes, foi absolvido, nos termos dispostos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando inicialmente pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

Pugna, por sua absolvição por insuficiência de provas alegando que não foram produzidas provas concretas da prática do crime de roubo majorado.

Requer, a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples, argumentando que não foram comprovadas as qualificadoras previstas nos incisos I e II, do art. 157, do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, considerando que não restou provada a prática de qualquer ato de violência contra a vítima.

Roga, pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena na fração de 1/3 (um terço). Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Inicialmente, o apelante requer o direito de aguardar em liberdade do julgamento do recurso de apelação.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento, pois,
inadequada da via eleita utilizada pela apelante, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – (...) III – Quanto ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que haveria a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus; III - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803758-96.2021.8.14.0051, Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024).

Por tais motivos, rejeito o pleito apresentado pelo apelante.

02) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS
.

Postula, por sua absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de roubo majorado, alegando que não foram produzidas provas concretas da prática do crime de roubo majorado.

Todavia, este não é o caso dos autos.

Com efeito, existem provas suficientes de materialidade e autoria do delito, produzidas em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovadamente, executado pelo apelante, que, inclusive, foi reconhecido pela vítima com um dos elementos que entrou no estabelecimento em que trabalhava e subtraiu seu telefone celular e mais expressiva quantia.

A materialidade delitiva, resta consubstanciada por meio do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 25032262), quando foram apreendidos pela polícia militar em posse do acusado, o telefone celular subtraído da vítima, modelo
Nokia
, cor branca e preta, bem como, uma parte do valor retirado do estabelecimento da ofendida, cerca de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), e ainda a arma de fogo usada no crime, 01 (um) revólver, calibre 32, marca
Taurus
, n.° 574271, contendo 04 (quatro) cartuchos intactos e mais 02 (dois) estojos.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, conforme bem descrito e relatado por Karen Regina de Souza Reis Klautau, que trabalhava no local como correspondente bancária, tendo ela narrado, em detalhes, o que ocorreu no dia
04/12/2012, por volta de 13h00min, dentro do estabelecimento comercial e que acabou por resultar em um prejuízo financeiro estimado em mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vejamos o que disse à depoente:
“

(...) “Que trabalhava como correspondente bancária; Que na hora do almoço o movimento de pessoas é menor; Que eram dois operadores de caixa;
Que chegou dois

rapazes de bicicleta
;
Que pensava que estes homens iriam pagar alguma conta; Que se levantou e abriu a porta e quando entraram anunciaram o roubo
;
Que pediu para que não levassem nada pois perderia seu emprego; Que disse para levar o dinheiro e não os notebooks
;
Que os bandidos levaram os notebooks
;
Que quando os criminosos saíram do local foi logo atrás
; Que disse a um vizinho ter acabado de ser vítima de um roubo; Que foram acionar a polícia; Que sempre há uma viatura da polícia na proximidade;
Que a polícia foi atrás dos criminosos; Que foi à delegacia para poder fazer o reconhecimento
;
Que tinham pego um criminoso; Que reconheceu um dos criminosos no interior do fórum; Que além dos notebooks levaram a importância de R$
4.885,00; Que foi recuperado o celular de um funcionário;
Que chegaram a mostrar a arma no momento

o crime
;
Que houve um roubo em abril, um em outubro e um em 2013; Que o indivíduo reconhecido era moreno, alto, magro, cabelo penteado para o lado; Que da vez que não houve a audiência no fórum, reconheceu um dos Acusados; Que recorda dos policias;
Que viu o Acusado no dia dos fatos e no fórum, reconhecendo como sendo um dos

Acusados
;
Que os notebooks não foram recuperados, nem o dinheiro
;
Que o primeiro e o terceiro roubo à loja eram duas pessoas e no segundo acha que tinha um adolescente
; Que não se recorda do segundo indivíduo;
Que todos os criminosos portavam armas;
Que sabe que o terceiro roubo não é esta situação”. (...)

Conforme as declarações apresentadas pela vítima, alguns meliantes, entre eles o apelante,

passaram a subtrair objetos que se encontravam no interior do estabelecimento comercial que funcionava como correspondente bancário, entre eles,
notebooks
e mais um telefone celular, bem como, roubaram mais de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais, tendo a ofendida reconhecido o recorrente como sendo um dos elementos que, armado, invadiu o local e praticou o crime.

Nesse contexto, aliás, os policiais militares Raimundo Nonato Trindade Ribeiro e Manoel Nazareno Silva da Rocha que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, destacaram, em síntese, que com o apelante foram encontradas a arma de fogo usada no crime e ainda uma quantia em espécie, registrando, ainda, que a vítima
Karen Regina de Souza Reis Klautau, reconheceu o acusado Joelson Torres de Miranda como um dos elementos que entrou no estabelecimento em que trabalhava e subtraiu a quantia e os objetos mencionados alhures.

Registre-se, por oportuno, que o apelante confessou a prática do crime, juntamente com dois outros elementos que residiam no bairro do Aurá, município de Ananindeua e que devido a problemas com substâncias entorpecentes acabou por praticar o delito.

Por tais motivos e de acordo com
os fatos dispostos nos autos processuais, extraídos de um conjunto probatório apto, seguro e coerente, demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante,

sendo a palavra da vítima determinante, principalmente em delitos de natureza patrimonial, para que fosse esclarecida a empreitada criminosa, logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, razões pelas quais, se mostra inviável o acolhimento do pedido em exame.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II C/C. ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO E AUTORIA DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012860-72.2016.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024).

03) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE ROUBO SIMPLES.

Pugna o apelante, pela desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples, afirmando que não foram comprovadas as qualificadoras previstas nos incisos I e II, do art. 157, do Código Penal.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Por certo, embora se mostre relevante a tese apresentada pelo ora recorrente, não é necessário se aprofundar no pedido em exame, uma vez que, como dito e bem esclarecido alhures, o delito em comento foi claramente cometido mediante o uso de uma arma de fogo, que, foi apreendida pela polícia militar em posse do acusado com 04 (quatro) projeteis intactos, além do que, a empreitada criminosa teve a participação de outros elementos, conforme declarado pela vítima no decorrer de seu depoimento em juízo e ainda diante da própria confissão do acusado Joelson Torres de Miranda, razões pelas quais, torna-se inviável a desclassificação requerida pela defesa.

Ademais, o crime de roubo configura-se pelo fato de que o infrator da lei penal, objetivando se apoderar do patrimônio de outrem, utiliza-se de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impedir que a vítima possa, de qualquer forma, resistir ou defender-se, o que, seguramente é o caso dos autos, considerando que o uso da arma de fogo, causa extremo temor em quem está sendo vilipendiado em seu patrimônio.

04) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE FURTO.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante pela desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, alegando que não restou provada a prática de qualquer ato de violência contra a vítima.

Contudo, mais uma vez, tal pedido não merece acolhimento.

Como amplamente destacado no decorrer do presente voto, os elementos de prova, materiais e testemunhais, carreados a ação penal em epígrafe são fortes e contundentes em demonstrar o cometimento do crime de roubo majorado, estando evidenciado que o apelante Joelson Torres de Miranda e outros acusados, mediante ameaça no uso de arma de fogo, cometeram o crime de roubo contra a vítima, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto.

Ademais, diferentemente do que afirma o apelante, há no caso em apreço, a chamada violência e grave ameaça, elementares do crime, uma vez que, restou mais do que demonstrado que o acusado ao anunciar o assalto, intimidou a vítima ao se utilizar de um revólver, calibre 32, devidamente municiado, tendo, desta forma, diminuído a capacidade de resistência da vítima durante a subtração dos objetos do interior do correspondente bancário e dos valores em espécie que não foram recuperados.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ATENDIDA EM SENTENÇA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE RELEVANTE VALOR, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS, INCLUINDO IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E QUE DEMONSTROU, DE FORMA SEGURA, A PRÁTICA DO DELITO PELO ACUSADO. 3
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.

INVIABILIDADE. ELEMENTAR DO ROUBO, CONSISTENTE NA GRAVE AMEAÇA, DEMONSTRADA. ACUSADO QUE DEU VOZ DE ASSALTO E APONTOU UMA ARMA DE FOGO PARA A VÍTIMA
. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO. 4. PLEITO DE reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA. CRIME DE ROUBO. INCOMPATIBILIDADE COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFESA DATIVA. (TJ-PR 00000683120248160084 Goioerê, Relator.: Wellington Emanuel Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 22/10/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2024).

Desta forma,
rejeito
o pedido apresentado pelo recorrente.

05) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Requer o apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal e ainda o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se a pena a ele aplicada na fração de 1/3. Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

Primeiro
, passo ao exame da
fixação da pena-base
imposta ao apelante.

Analisando a sentença condenatória (ID 25032307, fl. 309),

verifica-se que o juízo sentenciante, após avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos:

“Passo a dosimetria da pena atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias Judiciais do art. 59, ambos do CP. A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu; Os antecedentes, são imaculados. O acusado não registra sentença condenatória com trânsito em julgado (Id 90718783); As condutas sociais e personalidade, nada a valorar; Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar; As circunstâncias do crime, e as consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime. Diante das circunstâncias judiciais analisadas, sendo todas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa”
.

Analisando o trecho acima transcrito, vejo claramente que a pena-base foi estipulada pelo juízo sentenciante no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, pois a pretensão aqui ventilada foi concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Quanto ao pedido, apresentado pelo apelante, que diz respeito ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, observo que o juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a confissão do apelante, como se vê por meio do ID 25032307, fl. 309, no entanto, o magistrado
a quo
corretamente, deixou de aplicá-la, ante ao que dispõe o enunciado n.° 231, do C. STJ, que dispõe,
verbis: “a incidência da
circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da
pena
abaixo do
mínimo legal
"
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...)
4. Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
5. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 888.117/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Por tais motivos, não acolho o pleito em questão, considerando que inexiste qualquer ilegalidade a ser reparada.

Por fim, igualmente, deve ser rechaçado pedido apresentado pelo apelante que trata da alteração do regime de cumprimento de pena, visto que a sanção corporal imposta ao réu de forma definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime inicial semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do

recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA
. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/04/2025